Tribunal: TJDFT
Processo: 0716607-71.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716607-71.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAUDE SIM LTDA REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA DA SILVA NERY APELADO: R. H. N. D. S. D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por SAUDE SIM LTDA em face de sentença proferida na ação de obrigação de fazer proposta por R. H. N. D. S. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer, com urgência, em virtude da piora no quadro de visão do autor, conforme petição de ID no 23630378. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 1 de março de 2021 14:55:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador